Tribunal: TJES
Processo: 0015081-95.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015081-95.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GREGALLON COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros
APELADO: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GREGALLON COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

e

SUCOS DO BRASIL S/A.

em face da r. sentença de fls. 247-249, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 265-5vº, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória c/c reparação de danos” proposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e do
BANCO INTER S.A.,

julgou parcialmente procedente pretensão autoral para “I) excluir

do feito o requerido BANCO INTERMEDIUM S/A; II) declarar

a nulidade da duplicata nº 52.843/2 e, por conseguinte, anular

seu protesto perante o Cartório do 1º Ofício de Cariacica; e III) condenar

a segunda requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula nº 362, STJ), observado o índice previsto na Tabela da CGJ/ES, e juros legais a partir da data da citação”.

A empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda, em suas razões (fls. 268-282) aduz, em síntese, que (i) foi indevida a exclusão do Banco Inter S.A. da lide uma vez que o mesmo extrapolou os limites dos poderes do mandato e, portanto, deve arcar com as responsabilidades decorrentes do protesto indevido; (ii) em consequência do acolhimento da legitimidade da primeira requerida, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da primeira ré, bem como ser afastado a condenação ao pagamento de parte das custas processuais; (iii) deve ser majorado o dano moral.

Por sua vez, a requerida Sucos do Brasil S.A., em suas razões (fls.298-323) alega em síntese que (i) o Banco Inter S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) o banco que recebe título por endosso-translativo é parte legítima para responder pelos danos causados pelo protesto indevido da duplicata; (iii) ainda que não se entenda pela existência do endosso-translativo, tanto nesta forma quanto no endosso-mandato, tratando-se de duplicata, deverá a instituição financeira responder por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude de protesto indevido; (iv) que inexiste ato ilícito praticado pela apelante na emissão do título; (v) não há comprovação do dano moral sofrido pela parte autora e o mesmo não pode ser presumido; (vi) o termo inicial dos juros sobre o valor da indenização por danos morais é a partir da data do arbitramento; (vii) os honorários devem ter como base de cálculo o valor da condenação e não deveriam ter sido fixados sob o proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 327-340 pelo requerido Banco Inter S.A. em face da apelação apresentada pela autora e às fls. 341-354 em face da apelação apresentada pela segunda requerida.

A autora apresentou contrarrazões às fls. 355-365 e a primeira requerida, Sucos do Brasil S.A., apresentou contrarrazões às fls. 366-380.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015081-95.2016.8.08.0012.

APELANTE/APELADA: GREGALLON COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

APELADO/APELANTE: SUCOS DO BRASIL S/A.

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GREGALLON COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

e

SUCOS DO BRASIL S/A.

em face da r. sentença de fls. 247-249, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 265-5vº, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória c/c reparação de danos” proposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e do
BANCO INTER S.A.,

julgou parcialmente procedente pretensão autoral para “I)
excluir
do feito o requerido BANCO INTERMEDIUM S/A; II)
declarar
a nulidade da duplicata nº 52.843/2 e, por conseguinte,
anular
seu protesto perante o Cartório do 1º Ofício de Cariacica; e III)
condenar
a segunda requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula nº 362, STJ), observado o índice previsto na Tabela da CGJ/ES, e juros legais a partir da data da citação”.

A empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda, em suas razões (fls. 268-282) aduz, em síntese, que (i) foi indevida a exclusão do Banco Inter S.A. da lide uma vez que o mesmo extrapolou os limites dos poderes do mandato e, portanto, deve arcar com as responsabilidades decorrentes do protesto indevido; (ii) em consequência do acolhimento da legitimidade da primeira requerida, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da primeira ré, bem como ser afastado a condenação ao pagamento de parte das custas processuais; (iii) deve ser majorado o dano moral.

Por sua vez, a requerida Sucos do Brasil S.A., em suas razões (fls. 298-323) alega em síntese alega em síntese (i) o Banco Inter S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) o banco que recebe título por endosso-translativo é parte legítima para responder pelos danos causados pelo protesto indevido da duplicata; (iii) ainda que não se entenda pela existência do endosso-translativo, tanto nesta forma quanto no endosso-mandato, tratando-se de duplicata, deverá a instituição financeira responder por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude de protesto indevido; (iv) que inexiste ato ilícito praticado pela apelante na emissão do título; (v) não há comprovação do dano moral sofrido pela parte autora e o mesmo não pode ser presumido; (vi) o termo inicial dos juros sobre o valor da indenização por danos morais é a partir da data do arbitramento; (vii) os honorários devem ter como base de cálculo o valor da condenação e não deveriam ter sido fixados sob o proveito econômico obtido.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

De saída esclareço que a duplicata é título de crédito causal adjeto a operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. E, conforme já assentou este egrégio Tribunal de Justiça, “a duplicata é título de crédito de natureza causal, o que significa que a sua validade está estritamente relacionada com a existência de uma relação jurídica de compra e venda ou de prestação de serviços que a embase”
1
.

O primeiro ponto da controvérsia, cinge-se em verificar a legitimidade do requerido Banco Inter S.A. para figurar no polo passivo da demanda e se este deve arcar com as responsabilidades decorrentes do protesto indevido.

Dito isso, em análise dos autos verifico que as duplicatas de n. 052843/2 e 063798/1 discutida nos autos originaram-se da compra e venda entabulada entre a requerida Sucos do Brasil S/A e a autora. Os títulos foram transferidos pela sacadora por endosso mandato ao requerido Banco Inter S.A., conforme se verifica nos documentos de fls. 45 e 41.

Nesse ponto esclareço que, embora a empresa apelante sustente que os títulos foram transferidos por endosso-translativo para o banco requerido, não logrou êxito na comprovação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Por sinal, os documentos que ela aponta como aptos a demonstrar a ocorrência de endosso-translativo, quais sejam, Cédula de Crédito Bancário (fls. 195-200) e o Termo de Constituição de Penhor ou Formalização de Desconto de Título vinculados à cédula de crédito bancário (fls. 201-203), não demonstram qualquer relação com as duplicatas e sequer tem os dados preenchidos relativos ao número da duplicata, valor e tampouco assinatura. Por outro lado, o autor cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo e a ocorrência de endosso mandato conforme se verifica na Certidão Positiva de Protesto de fls. 35 e 41. Desta forma, entendo que o banco requerido figurou como endossatário-mandatário.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o “endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula 476). Ademais já entendeu que:

[...] Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (RESP n. 1.063.474/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 17/11/2011) [...] (STJ; AgInt-AREsp 998.496; Proc. 2016/0263902-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 25/11/2019; DJE 29/11/2019).

Em análise dos autos, entendo que o endossatário (banco requerido) excedeu os poderes que lhe foram conferidos porque a requerida Sucos do Brasil S/A enviou notificação à instituição financeira em 04/04/2016 e em 15/04/2016 informando que a mesma deveria “baixar imediatamente todo e qualquer apontamento existente contra Cedente e (ou) sacados desta subscritora”, sustentado ainda que “se as duplicatas são títulos causais, no há aceite pelos Sacados e a mercadoria ainda não foi entregue, como falar em negativar, protestar ou cobrar sacado?”, conforme se verifica nos documentos de fls. 204 à 209. Entretanto, o banco requerido realizou o protesto em 06/06/2016.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o banco requerido é legítimo para figurar no polo passivo e possui responsabilidade pelos danos advindos do protesto indevido.

Em relação à responsabilidade da empresa apelante, elucido que “O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário, eis que a responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo” ( TJES; AC 0007059-86.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022).

Desta forma, na hipótese dos autos, a empresa apelante Sucos S.A. sacou duplicatas mercantis contra a empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda e transferiu o título de crédito de n. 063798/1 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. e o de n. 052843/2 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. que, por sua vez, transferiu por endosso mandato para o Banco Itaú Unibanco S.A., que realizaram os protestos indevidos das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados.

Em relação ao dano moral, entendo que a quantia deve ser majorada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) “atualizados a partir do evento danoso pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54)”.
(
TJES; APL 0019009-35.2008.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2016; DJES 07/06/2016)”,
por ser a quantia que se revela proporcional e suficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil. Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo da sentença foi expresso ao constar o julgamento de parcial procedência de determinados pedidos, é consequência lógica a improcedência dos demais, sendo desnecessária menção expressa neste sentido. 2. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito.
5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos
e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que
configuram dano moral na modalidade in re ipsa. Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES, o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente.
7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 012111224957, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/02/2022, DJES 10/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - LEGIMITADE PASSIVA TANTO DO EMITENTE QUANTO DO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO - DANOS MORAIS DEVIDOS - REDUÇÃO DO QUANTUM - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, na ação que visa a desconstituição de cártulas levadas a protesto, além de reparação civil pelas consequências desse ato, é legítimo a figurar no polo passivo tanto o sacador do título quanto o responsável pelo seu protesto, sendo esse o caso da apelante. 2 A inexigibilidade do protesto restou incontroversa, cingindo-se as apelações em alegar a ciência prévia da autora/apelada quanto às cobranças e a excessividade da condenação em danos morais. Assim, constatando-se que o protesto do título se deu de forma indevida, por se tratar de duplicata sacada sem negócio jurídico subjacente, conclui-se, inevitavelmente, pela existência de responsabilidade das apelantes. 3 -
O protesto indevido de título de crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa , o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 4 - Entende-se por bem reduzir o quantum para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar razoável à compensação do dano moral sofrido, encontrando-se o valor dentro dos padrões fixados por este e. Tribunal.
5 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 048110172615, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/04/2021, DJES 21/05/2021)

Por fim, em relação ao ônus de sucumbência é importante esclarecer que a autora foi sucumbente em um pedido, pois conforme bem salientado na r. sentença “Quanto ao documento de nº 63.798/1, segunda requerida logrou êxito em demonstrar que tal fora cancelado no dia 01.04.2016, antes mesmo do ajuizamento da presente, consoante documento de fls. 190. Com efeito, vislumbro que não há que se falar em anulação do título cambial respectivo, uma vez que a duplicata já fora cancelada pela segunda requerida”. E, nos moldes do art. 86, caput, do Código de Processo Civil “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Dito isso, o ônus de sucumbência deve ser distribuído da seguinte forma (i) condeno os requeridos,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, na razão de 90% (noventa por cento) e os honorários advocatícios em favor do patrono da Requerente, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e (ii) condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, na razão de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios em favor do causídico dos requeridos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixados na r. sentença, vedada a compensação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos interpostos para (i) reconhecer a legitimidade do Banco Inter S.A. e desta forma, condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) majorar o dano moral ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais) e, de ofício, determino que atualização do valor seja feita a partir do evento danoso (protesto) pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54).

Em razão da presente proposta de voto, distribuo o ônus de sucumbência da seguinte forma: (i) condeno os requeridos,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, na razão de 90% (noventa por cento) e os honorários advocatícios em favor do patrono da Requerente, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e (ii) condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, na razão de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios em favor do causídico dos requeridos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixados na r. sentença, vedada a compensação.

É como voto.

1
Ap. n. 24.10.036132-8, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 03-11-2014, data da publicação no Diário: 12-11-2014.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o “endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula 476). E, na hipótese dos autos, o endossatário (banco requerido) excedeu os poderes que lhe foram conferidos porque a empresa requerida notificou o mesmo para “ baixar imediatamente todo e qualquer apontamento existente contra Cedente e (ou) sacados desta subscritora” e mesmo assim o protesto foi realizado.

2. A empresa apelante Sucos S.A. sacou duplicatas mercantis contra a empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda e transferiu o título de crédito de n. 063798/1 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. e o de n. 052843/2 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. que transferiu por endosso mandato para o Banco Itaú Unibanco S.A., que realizaram os protestos indevidos das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados.

3. A quantia relativa ao dano moral deve ser majorada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados a partir do evento danoso pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54)

por ser a quantia que se revela proporcional e suficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

4. Recursos parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.